Tribunal: TJMT
Processo: 1011764-13.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011764-13.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SIDINEIA PEREIRA DA SILVA RABELO - CPF: 028.044.371-40 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TERMO DE CONFISSÃO DE D ́VIDIA FIRMADO PELA AUTORA. DOCUMENTO REFUTADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME CONSUNIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGUAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETO ILEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se com as razões recursais o Reclamado carreou aos autos, cópias de termo de confissão de dívida firmado pela autora, mais demonstrativo de débitos e ainda da Cédula de Identidade e do CPF da consumidora, documento esses que foram submetidos ao crivo do contraditório, porém, não foram refutados, o reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da origem e licitude do débito questionado é medida que se impõe.

Restando evidenciada a inadimplência acolhe-se o pedido contraposto, sob pena de resultar em enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

Nos termo do art. 80, II e III, do CPC, deve ser considerado litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, bem como que usa do processo para conseguir objeto ilegal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020